Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ANTES DA LEI DISTRITAL N.o 5.183/2013. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. GASS-INATIVO OU GPS-INATIVO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do servidor público inativo pleiteando o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, antiga GASS, em seus proventos de aposentadoria, além do pagamento de parcelas vencidas e vincendas.

2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda; de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua peça inicial, à luz da teoria da asserção; no caso dos autos, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar n.o 769/2008), respondendo de forma subsidiária pela obrigações existentes; preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula no 35, cujo teor é o seguinte: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO" (PUIL 0701181-91.2020.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Designado Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).

4. No caso concreto, a parte autora, servidora pública do Distrito Federal, foi aposentada pelo Distrito Federal em 16/3/2010 e, em 7/7/2010, teve a sua aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Logo, aposentou-se antes da edição da Lei Distrital no 5.183/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, razão pela qual, consoante a Súmula no 35, possui direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS/GPS, não havendo o que ser reparado na r. sentença.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o Distrito Federal deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.

6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.